Tribunal: TJMT
Processo: 1012370-58.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – DEVER DO JULGADOR DETERMINAR PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS AO DESLINDE DO FEITO, AINDA QUE DE OFÍCIO – IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DO ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.
Assim como é dever do juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do caput do artigo 370, cabe a ele (Julgador), de ofício, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. No caso concreto, ainda que a prova oral não sirva para comprovar o pagamento da dívida, há cerceamento de defesa porque não foi concedida oportunidade para a Apelante apresentar provas de que, diferente do alegado pela Recorrida, os depósitos de março e abril de 2016 não se destinaram ao adimplemento de parte do valor da entrada. Não há qualquer elemento capaz de formar juízo de certeza quanto ao excesso de execução, ou de que os depósitos efetuados nos meses de março e abril de 2016 serviram para quitação de valor que deveria ser pago na data da assinatura do contrato.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012370-58.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (APELANTE), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (REPRESENTANTE), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (APELADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELA 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PELO SEU DESPROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1012370-58.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAN PARTNERS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. no 1012370-58.2018.8.11.0041), opostos pela apelante contra a pretensão executiva contra si deduzida por BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA, julgou improcedente a resistência da devedora/apelante à falta de demonstração satisfatória do alegado excesso de execução, notadamente por entender que os dois pagamentos de R$ 200 mil cada, feitos nos meses de março e abril de 2016, destinavam-se à quitação integral da entrada do contrato de cessão de direitos celebrado pelas partes, fixada em R$ 2,25 milhões, correspondente a metade do preço total (R$ 4,5 milhões), e não à amortização segunda metade, fracionada em seis prestações mensais e sucessivas vencíveis a partir de outubro/2015 (cf. Id. no 62423017).

A apelante argui, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa caracterizado pela negativa de produção de prova oral destinada à demonstração de que os R$ 400 mil pagados em março e abril/2016 já se referiam à amortização da segunda parte do preço do contrato, e não à quitação da entrada.

Argumenta que estes valores “
jamais poderiam ser referentes à entrada, como alegado pela apelada e acatado pela MMa Juíza, sobretudo se considerarmos as datas de vencimento das parcelas
”, enfatizando que o contrato prevê pagamento da entrada de R$ 2,25 milhões em parcela única na data da assinatura do instrumento (24/06/2015), e referidos pagamentos foram feitos “
nos meses que antecederam ao mês de abril de 2016
”, quando venceu a primeira parcela alegadamente inadimplida.

Alega que a demonstração de que esses pagamentos retratados nos recibos anexados à inicial “
só se mostrou necessária após a apresentação da impugnação
”, quando a exequente/apelada alegou que estes visavam quitação da entrada, mas viu cerceado seu direito de defesa porque não lhe foi oportunizada manifestação após a impugnação.

Aduz ser imprescindível a produção de prova oral para demonstração de que a entrada “
já estava há muito tempo quitada, quando se deu o pagamento daquelas parcelas (março e abril de 2016), seja através de TED’s realizadas, seja através de compensações de outras dívidas existentes entra as partes
”, e também para oitiva da perita subscritora do laudo pericial anexado à inicial, que poderia esclarecer, ainda, que houve indevida capitalização dos juros no cálculo exequendo, matéria que também foi suscitada como excesso de execução, mas não foi abordada pela sentença.

No mérito, sustenta que cabia à exequente/apelada provar que os dois depósitos realmente se destinavam à quitação da entrada, e que, como essa não se desincumbiu de tal ônus, a sentença deveria acolher a alegação de excesso de execução pautada na exibição de comprovantes de depósito, e não na simples alegação de que estes tinham finalidade diversa da amortização da dívida exequenda.

Insiste, assim, em que “
há um flagrante excesso de execução
(...)
no valor de R$ 598.280,77
”, já atualizado, pois, segundo ela, o valor devido à época do ajuizamento da execução “
era de R$ 1.508.080,49, e não de R$ 2.106.361,26, conforme declinado na peça inicial
” (cf. Id. no 62423026 - pág. 24).

Por outro lado, afirma que a exequente/apelada não impugnou o laudo pericial contábil anexado à inicial dos Embargos, e que esse documento mostra claramente a “
cobrança de juros capitalizados no cálculo juntado na inicial da ação de Execução
”, daí outro ponto de excesso que deveria ter sido repelido pela sentença, que, porém, se omitiu quanto ao tema.

Pontua que “
somente a título de juros e multa
”, a exequente cobra “
o valor de R$ 508.869,58
”, sendo “
estarrecedora a diferença nos valores dos juros cobrados e os efetivamente devidos
” a esse título, que, segundo ela, é de R$ 258.009,38 (cf. Id. no 62423026 - pág. 27).

Pede, pois, anulação da sentença e restituição dos autos á instância de origem “
a fim de se realizar a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que a apelante poderá se valer das provas que possui e indispensáveis para o julgamento da presente ação
”, ou então reforma do ato sentencial, para que sejam julgados procedentes os embargos para decote do excesso de execução (cf. Id. no 62423026 - pág. 29/30).

Nas contrarrazões, a ré/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 62423034).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021